Tribunal: TJSP
Processo: 2348449-76.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de trancamento da ação penal. Cabimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de trancamento da ação, haja vista a ausência de lastro probatório para dar sequência à demanda. Paciente que foi absolvido de falta grave em processo administrativo penitenciário em razão dos mesmos fatos. Confissão informal, negada expressamente pelo

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de trancamento da ação penal. Cabimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de trancamento da ação, haja vista a ausência de lastro probatório para dar sequência à demanda. Paciente que foi absolvido de falta grave em processo administrativo penitenciário em razão dos mesmos fatos. Confissão informal, negada expressamente pelo paciente em sua oitiva administrativa, que seria o único elemento de autoria apresentado. Ausência de justa causa. Ordem concedida, para determinar o trancamento da ação penal.